Tribunal: TJDFT
Processo: 0003966-60.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003966-60.2018.8.07.0004 RECORRENTE: FABIO AUGUSTO DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. ABORDAGEM VEICULAR EM VIA PÚBLICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. UM SEXTO DE INCREMENTO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o réu transportou arma de fogo e munições, de rigor a manutenção de sua condenação pelo crime do artigo 14, "caput", da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). 2. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva exposição de pessoas a riscos para a sua consumação, sendo irrelevante o fato da arma de fogo se encontrar desmuniciada. 3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 4. Considerando que a pena imposta foi inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, correto o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", e §3o, do Código Penal. 5. Tendo em vista que o réu ostenta duas condenações criminais definitivas anteriores, sendo uma delas também por crime previsto no Estatuto do Desarmamento, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, §3o, do Código Penal. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 21, 59 e 68, todos do Código Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição diante da atipicidade material da conduta praticada, bem como erro no quantum da fixação da pena, sendo cabível a imposição do regime aberto, apontando a inexistência de causa que justificasse a exasperação da pena-base. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 21, 59 e 68, todos do Código Penal, bem como em relação ao dissenso interpretativo indicado. A respeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005